Tribunal: TJDFT
Processo: 0032587-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032587-81.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: DIEGO JACQUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Compra e venda de imóvel em construção. Rescisão. Atraso. Força maior. Retenção. Cláusula penal. Lucros cessantes. Cumulação. Coisa julgada. Juros de mora. 1 - Coisa julgada, matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão. 2 - Atraso na averbação da carta de habite-se, risco inerente à atividade exercida pelas empresas que atuam na construção civil, não afasta a obrigação de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato. 3 - Se ocorre atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora, procede o pedido de rescisão do contrato, com retorno das partes ao estado anterior. Os valores pagos devem ser integralmente restituídos aos promitentes compradores. 4 - Se a rescisão é motivada pela inadimplência da promitente vendedora, não há direito à retenção de qualquer valor, a título de cláusula penal compensatória. 5 - O atraso na entrega do imóvel torna a construtora obrigada a indenizar o promitente comprador por perdas e danos. No entanto, se, em outra ação, já houve condenação pelos mesmos lucros cessantes, improcede o pedido desses, ainda que a título de cláusula penal que tem a mesma natureza indenizatória. 6 - Rescindido o contrato por culpa da construtora, os juros de mora são devidos desde a citação (art. 405, CC). 7 - Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (CPC, art. 86, caput). 8 - Apelações providas em parte. As partes recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 416, parágrafo único, 423, e 424, todos do Código Civil, asseverando que não tiveram culpa pela rescisão do contrato. Entendem, também, que é possível a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Assim, pedem o reconhecimento da ausência de responsabilidade quanto ao pleito de rescisão contratual, devendo a devolução ocorrer nos termos contratados; b) artigo 393 do Código Civil, requerendo seja reconhecida a ocorrência do caso fortuito e força maior ao decorrer da construção do empreendimento, o que implica na ausência de culpa das recorrentes no que tange à rescisão contratual; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, afirmando que, no caso em debate, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação. Defendem, ainda, que os juros de mora somente devem incidir após o trânsito em julgado. Deixam, contudo, de indicarem os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge de Souza Almeida, OAB/DF 26.932. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, 107, 110, 416, parágrafo único, 423, e 424, todos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Além disso, o entendimento do acordão impugnando, de que "se a rescisão é motivada pela inadimplência da promitente vendedora, não há direito à retenção de qualquer valor" (ID 12792887), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que a iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se pela devolução integral em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, ora agravante. (...) (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão ao artigo 393 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da ocorrência caso fortuito ou força maior, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso especial também não deve subir em relação à tese recursal no sentido de que os juros de mora somente devem incidir após o trânsito em julgado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a Corte Superior já assentou que “A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/3/2020). Logo, “As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp 1396391/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/5/2020). Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Jorge de Souza Almeida, OAB/DF 26.932. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028